Tribunal: TJES
Processo: 5002937-98.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002937-98.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002937-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

contra a r. decisão (evento 799749), integrada no evento 799747, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”
por ela ajuizada em face da
agravada,
da empresa
TRANSWESTPHAL LOCACÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA ME
e
HENRIQUE SOARES WESTPHAL
,

deferiu o pedido de retirada de averbação de veículos da executada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA,
sob o fundamento de excesso de penhora.

Em suas razões (evento 799696), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) ela seria nula por não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela exequente capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
; e (ii)
“n
ão há que se falar em excesso à execução antes da apresentação dos veículos penhorados pela executada, a fim de verificar se estes estão realmente em posse desta, bem como necessário avaliar tais veículos in loco (o que pode ser feito por Oficial de Justiça avaliador), a fim de verificar o valor atualizado de cada bem para assim aferir quantos e quais bens são suficientes para satisfazer a dívida, liberando o excedente”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que sejam sobrestados os efeitos da decisão objurgada, consequentemente, determinada
“[...]
a inclusão de indisponibilidade de tais veículos, ao menos até julgamento final deste recurso, sob pena de frustrar a execução já que é possível que estes bens sejam alienados a terceiros de boa-fé”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada,

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 835519.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (certidão exarada no evento 1190228).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 06 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002937-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

contra a r. decisão (evento 799749), integrada no evento 799747, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”
por ela ajuizada em face da
agravada,
da empresa
TRANSWESTPHAL LOCACÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA ME
e
HENRIQUE SOARES WESTPHAL
,

deferiu o pedido de retirada de averbação de veículos da executada
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA,
sob o fundamento de excesso de penhora.

Em suas razões (evento 799696), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) ela seria nula por não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela exequente capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
; e (ii)
“n
ão há que se falar em excesso à execução antes da apresentação dos veículos penhorados pela executada, a fim de verificar se estes estão realmente em posse desta, bem como necessário avaliar tais veículos in loco (o que pode ser feito por Oficial de Justiça avaliador), a fim de verificar o valor atualizado de cada bem para assim aferir quantos e quais bens são suficientes para satisfazer a dívida, liberando o excedente”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que sejam sobrestados os efeitos da decisão objurgada, consequentemente, determinada
“[...]
a inclusão de indisponibilidade de tais veículos, ao menos até julgamento final deste recurso, sob pena de frustrar a execução já que é possível que estes bens sejam alienados a terceiros de boa-fé”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada,

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no evento 835519.

Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (certidão exarada no evento 1190228).

Antes de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de execução por quantia certa contra devedor solvente”
ajuizada por
MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL
em face da
agravada,
da empresa
TRANSWESTPHAL LOCACÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA ME
e
HENRIQUE SOARES WESTPHAL
.

Segundo a narrativa trazida na peça recursal, os executados foram regularmente citados, contudo, não teriam pago voluntariamente o débito exequendo tampouco indicado bens à penhora.

Foi, então, que a exequente/agravante diligenciou e encontrou veículos em nome dos executados abaixo descritos, sendo averbado no registro de tais veículos a certidão premonitória do ajuizamento da execução, nos termos do art. 615-A, do CPC/73:

1) em nome de TRANSWESTPHAL LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA:

·M.BENZ/LS 1630 (NACIONAL), TIPO CAMINHÃO, PLACA CCY4621, RENAVAM 00647513145, ANO 1995/1995;

·M.BENZ/LS 1630 (NACIONAL), TIPO CAMINHÃO, PLACA JYP7756, RENAVAM 00614675545, ANO 1993/1993.

2)
em nome de CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
: ·VW/GOL 1.0 GIV (NACIONAL), TIPO AUTOMÓVEL, PLACA MSE6570, RENAVAM 00970432607, ANO 2008/2009;

·VW/5.140E DELIVERY, TIPO CAMINHÃO, PLACA MTE5479, RENAVAM 00231664834, ANO 2010/2010;

·CHEVROLET/COBALT 1.4 LT, TIPO AUTOMÓVEL, PLACA ODJ7134, RENAVAM 00478959354, ANO 2012/2012;

·VW/GOL 1.0 (NACIONAL), TIPO AUTOMÓVEL, PLACA ODK7461, RENAVAM 00475924711, ANO 2012/2013;

·HONDA/BIZ 125 EX (NACIONAL), TIPO AUTOMÓVEL, PLACA ODL5865, RENAVAM 00534889000, ANO 2013/2013;

·I/VW AMAROK CD 4X4 TREND, TIPO CAMINHONETE, PLACA ODM7844, RENAVAM 00483181684.

Aduz a recorrente que, antes mesmo da expedição do mandado de penhora e avaliação dos veículos, a executada,
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA
, ora agravada, se manifestou nos autos alegando a existência de excesso de penhora por entender que foram bloqueados vários veículos cujo valor de mercado, apurado via Tabela FIPE, ultrapassaria o montante exequendo.

Após a agravante se manifestar contra tal pleito, o MM. Juiz de 1º Grau, por entender que o valor do débito exequendo seria de R$ 59.203,10 (cinquenta e nove mil, duzentos e três reais e dez centavos) e o valor dos bens bloqueados somariam cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reconheceu o excesso de penhora, deferindo o
pedido de retirada de averbação de veículos da referida executada.

Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, de que
“não há que se falar em excesso à execução antes da apresentação dos veículos penhorados pela executada, a fim de verificar se estes estão realmente em posse desta, bem como necessário avaliar tais veículos por meio da confecção de laudo pericial (o que pode ser feito por Oficial de Justiça avaliador), a fim de verificar o valor atualizado de cada bem para assim aferir quantos e quais bens são suficientes para satisfazer a dívida, liberando o excedente”.

No entanto, o magistrado primevo negou provimento aos aclaratórios, mantendo incólume o seu entendimento quanto a liberação dos veículos da agravada.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

Inicialmente, sustenta a recorrente que a decisão ora hostilizada seria nula, já que não teriam sido enfrentados todos os argumentos por ela deduzidos que, segundo o seu modo de entender, seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo primevo.

O r. decisum objurgado foi proferido nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de retirada de averbação de veículos da executada Construtora e Incorporadora Telavive Ltda., alegando que há excesso de penhora, e foram encontrados bens suficientes para garantir a execução.

Tendo em vista que o valor atualizado do débito exequendo é de R$ 59.203,10 e o valor dos bens que foram indisponibilizados somam cerca de R$ 300.000,00, patente é o excesso de penhora, devendo ser realizada a penhora em bens de valor equivalente ao do crédito perseguido.

Assim, lavre-se termo de penhora dos veículos apontados às f. 169 devendo ser intimados os executados, bem como seja oficiado o DETRAN/ES para que proceda as baixas das averbações dos demais veículos”.

A propósito da matéria, não se pode olvidar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em proclamar que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1139030/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020).

Na hipótese vertente, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da decisão atacada que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo
, não se revestindo de plausibilidade, a meu sentir, a arguição do vício em tela, pois, de forma motivada, examinou os elementos indispensáveis a que chegou a conclusão adotada no r.
decisum
objurgado.

Ultrapassado esse ponto, como se sabe, deve o magistrado prestigiar o princípio da efetividade da jurisdição (art. 4º do CPC), mas sem olvidar do princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Para tanto, impõe-se atentar para as circunstâncias do caso e partir delas avaliar, sempre à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do CPC), o cabimento e a espécie adequada de medida executiva.

Sobre o tema, cito precedente de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS DA COMPRA E VENDA PENHORA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DESPROPORCIONALIDADE PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO REDUÇÃO DO PERCENTUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento no sentido de que é possível a penhora do faturamento da empresa desde que observado um percentual que não inviabilize a atividade da pessoa jurídica. 2. Considerando o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, a penhora do valor total do contrato de arrendamento não se afigura razoável.
3. O princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente. Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada
. 4. Em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sem se descurar, por sua vez, do princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional executiva, a redução do percentual da penhora incidente sobre o contrato de arrendamento se consubstancia, in casu, em medida capaz de harmonizar os interesses conflitantes da parte exequente e executada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012206, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Conforme a documentação apresentada nos autos, o valor do débito exequendo, até a data em que foi proferida a decisão objurgada, seria de R$ 59.203,10 (cinquenta e nove mil, duzentos e três reais e dez centavos), ao passo que o somatório dos bens bloqueados (veículos) tanto da agravada, quanto da empresa executada
TRANSWESTPHAL LOCACÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA ME
totalizariam quase

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Ressalto, ainda, que a tabela de preços fornecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, conhecida apenas como tabela Fipe, fornece informações relativas a preços de carros, motos, caminhões e demais veículos de acordo com a média praticada no mercado nacional. Reconhece-se que a referida tabela serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações, devendo o preço final sempre levar em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Contudo, não parece plausível desconsiderar os preços constantes na tabela e que ensejaram a avaliação dos veículos da empresa executada/agravada, principalmente quando há indicação de que a penhora é excessiva.

Da mesma forma, não há, diante da ausência de circunstâncias objetivas e concretas, como presumir que os veículos de propriedade da agravada que foram desbloqueados não estejam mais em sua posse. Ademais, como já alinhavado, a execução está assegurada por outros bens móveis de propriedade da empresa
TRANSWESTPHAL LOCACÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA ME.

Trago à colação, ainda, julgado extraído desta Egrégia Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS E VALORES QUE TOTALIZARAM UM MONTANTE MUITO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. PENHORA DEVE RECAIR SOBRE A QUANTIDADE DE BENS NECESSÁRIOS AO ADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A agravada informou que o débito atualizado importa na quantia de R$ 22.358,99 (vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Por outro vértice, às fls.123/125 e 127/128 restaram bloqueados diversos valores e bens totalizando um valor muito superior ao valor da dívida executada pela cooperativa agravada. 2) Sendo assim, por se mostrar suficiente para garantir o montante atualizado da dívida, deve a penhora recair somente sobre o veículo TOYOTA COROLLA XEI - fls. 07, devendo haver a liberação da penhora em relação aos valores e bens restantes. 3) Recurso de agravo provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069139000348, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 08/11/2013)

Como já dito, a execução deve ser conduzida de forma equilibrada, isto é, deve visar a satisfação do crédito, mas sempre levando em consideração o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, a teor do art. 805, do CPC. Sobre o tema, a doutrina:

“
O art. 805,
caput
, do CPC/2015 exprime o princípio da menor onerosidade da execução
(Fredie Didier Jr., Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, Curso de direito processual civil: execução, v. 5, p. 55)
ou ‘do menor sacrifício do executado’
(Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, Curso avançado de processo civil: execução, v. 2, p. 179, grifado no original).
A serviço da satisfação efetiva do exequente, a execução, por si só, já onera, sacrifica ou prejudica, em certa medida, o executado ou seu patrimônio. O princípio da menor onerosidade da execução visa à proteção do executado ou seu patrimônio contra eventuais excessos, no sentido de que não é lícito prejudicar um ou outro ‘mais do que o indispensável para satisfazer o direito do credor’
(Cândido Rangel Dinamarco. Execução civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 166, grifado no original). O princípio exige “moderação nos meios processuais a empregar” (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, v. 4, p. 57, grifado no original), que importem “menor prejuízo para o devedor na dimensão econômica, jurídica, moral, ou outra” (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, t. 10, p. 34).
Sua função é a de evitar uma ‘execução desnecessariamente onerosa ao executado’
(Fredie Didier Jr., Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, Curso de direito processual civil: execução, v. 5, p. 56, grifado no original)”. (ALVIM, Teresa Arruda et al. São Paulo: Breves Comentários o Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais, 2015)

Assim, a meu sentir, o magistrado primevo agiu com acerto ao reconhecer o excesso de penhora, deferindo o pedido de retirada de averbação de veículos da referida executada/agravada, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002937-98.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TELAVIVE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – TESE DE DECISÃO NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS QUE TOTALIZAM MONTANTE EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO – PRINCÍPIO DA MENORA ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO PARA O DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em proclamar que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1139030/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020).

2. Como se sabe, deve o magistrado prestigiar o princípio da efetividade da jurisdição (art. 4º do CPC), mas sem olvidar do princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). Para tanto, impõe-se atentar para as circunstâncias do caso e partir delas avaliar, sempre à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do CPC), o cabimento e a espécie adequada de medida executiva.

3. A tabela de preços fornecida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, conhecida apenas como tabela Fipe, fornece informações relativas a preços de carros, motos, caminhões e demais veículos de acordo com a média praticada no mercado nacional. Reconhece-se que a referida tabela serve apenas como parâmetro para negociações ou avaliações, devendo o preço final sempre levar em consideração as peculiaridades do caso concreto.

4. Contudo, não parece plausível desconsiderar os preços constantes na tabela e que ensejaram a avaliação dos veículos da empresa executada/agravada, principalmente quando há indicação de que a penhora é excessiva.

5. Da mesma forma, não há, diante da ausência de circunstâncias objetivas e concretas, como presumir que os veículos de propriedade da agravada que foram desbloqueados não estejam mais em sua posse. Ademais, a execução está assegurada por outros bens móveis de propriedade da outra empresa executada.

6. Como já dito, a execução deve ser conduzida de forma equilibrada, isto é, deve visar a satisfação do crédito, mas sempre levando em consideração o princípio da menor onerosidade da execução para o devedor, a teor do art. 805, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.